Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-40.2023.8.11.0035
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000346-40.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS MAGNO DO CARMO ABREU - CPF: 601.050.363-90 (APELANTE), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 715.253.161-76 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 838.127.411-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), em concurso material, fixando pena privativa de liberdade em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e adulteração de sinal identificador, bem como, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há dolo e tipicidade no crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se a condução de veículo adulterado, sem prova de autoria da adulteração, autoriza a condenação pelo art. 311 do CP; e (iii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva estão comprovadas, sendo irrelevante a ausência da vítima no local, pois a medida impunha proibição autônoma de aproximação e frequência à residência. O dolo se evidencia pela ciência inequívoca das restrições e pela conduta reiterada de descumpri-las.

4. A palavra de testemunhas, corroborada por elementos colhidos sob contraditório, demonstra que o acusado, mesmo advertido, persistiu em circular nas imediações da residência da vítima, caracterizando violação consciente da ordem judicial.

5. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a condenação não pode subsistir, pois inexistem provas de que o acusado tenha participado da adulteração, sendo insuficiente a mera condução do veículo adulterado para caracterizar o tipo penal, na redação vigente à época dos fatos.

6. Inaplicável a alteração legislativa posterior que tipificou a conduta de conduzir veículo adulterado, sob pena de retroatividade de norma penal mais gravosa.

7. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não comporta acolhimento, em razão da vedação legal e jurisprudencial aplicável aos crimes praticados no contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula nº 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantendo-se a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e embriaguez ao volante. Sentença parcialmente reformada.

Teses de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva configura-se com a violação consciente das restrições impostas judicialmente, sendo irrelevante a ausência da vítima no local. 2. A mera posse ou condução de veículo com sinal identificador adulterado, sem prova da participação na adulteração, não autoriza a condenação pelo art. 311 do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 14.562/2023.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CTB, art. 306; CP, art. 311; CP, art. 69; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Apelação Criminal nº 0013878-92.2014.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20 de setembro de 2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0002313-17.2017.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26 de novembro de 2025, Publicado em 2 de dezembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Carlos Magno do Carmo Abreu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que o condenou nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (direção de veículo automotor sob influência de álcool) e Artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) à pena total

de 3 anos de reclusão, 9 meses de detenção, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, em regime aberto (Id. 338306988).

Nas razões recursais, o apelante requer: i) absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo e atipicidade, e ii) absolvição do crime de adulteração por insuficiência de provas quanto a autoria. Subsidiariamente, pugna iii) pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos(Id. 338306995).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 338306997).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 344292895):

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA CARACTERIZADO. ACUSADO CIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS EM SEU DESFAVOR. CRIME FORMAL. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. INADMISSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. VALOR PROBANTE. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO ADULTERADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO SÚMULA 588 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Carlos Magno do Carmo Abreu foi denunciado pela prática de três crimes, em concurso material, em razão de uma sequência de condutas ilícitas, praticadas no dia
4.3.2023.

O primeiro crime imputado, o de descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06), fundamenta-se na violação direta de uma ordem judicial preexistente. De acordo com a inicial, Carlos, plenamente ciente das restrições impostas em janeiro de 2023 — que incluíam a proibição de se aproximar da ex-convivente Márcia Alves dos Santos e de frequentar sua residência —, decidiu, de forma livre e consciente, rondar o domicílio da ofendida.

O segundo crime, de embriaguez ao volante (Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), ressai da exordial, que naquele dia, após o filho da vítima ter acionado a guarnição da polícia militar para conter as infrações relativas às medidas protetivas, Carlos foi abordado, momento em que apresentava sinais de alteração psicomotora decorrente da ingestão de álcool. Corroborando tal circunstância, o teste de etilômetro apontou o teor de 0,72 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Por fim, o terceiro crime constante da exordial é o de trafegar em velocidade incompatível com a segurança (Art. 311 da Lei 9.503/97 - motivo de
emendatio libelli
).
Durante a inspeção veicular no ato do flagrante, os policiais verificaram que a moto ostentava uma placa artesanal de metalão. Além disso, a perícia técnica confirmou que os numerais originais do chassi e do motor haviam sido suprimidos por ação mecânica de desbaste, demonstrando que o acusado circulava com um bem cuja identificação fora deliberadamente manipulada para ocultar sua procedência lícita.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia (Id. 338306884):

“
(...)No dia dos fatos, o filho da ofendida, Lucas, estava em frente à residência, oportunidade em que o denunciando passou bem devagarinho, conduzindo uma motocicleta azul, descumprindo as condições impostas na Medida Protetiva, que eram a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) proibição de aproximação da ofendida, devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros; c) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; d) proibição de frequentar a residência da vítima, seu local de trabalho, bem como a residência de seus familiares, com a finalidade de preservar-lhe a integridade física e psicológica. O filha da vítima informou a CARLOS que ele não poderia passar por aquela rua, por conta da medida protetiva, todavia o denunciando disse que a rua era pública e que iria passar por ali, momento em que começaram a discutir. Lucas, então, acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local dos fatos. Mais tarde, por volta das 21h20min, CARLOS passou devagarinho por mais duas vezes em frente à residência da vítima, momento em que a Polícia Militar foi novamente acionada e saiu em diligências, logrando êxito em localizá-lo. Durante a abordagem e prisão em flagrante, os policiais verificaram que a motocicleta Titan, a qual o denunciando conduzia, estava com uma placa artesanal feita de metalão com os seguintes caracteres (KDK4749), pintada de azul, porém era visível que possuía uma coloração vermelha por baixo e com numeração de chassi raspada, restando apenas os últimos caracteres 916, assim como também o número de motor, restando apenas os caracteres 5E e 43. O Laudo Pericial de ID 114043271 concluiu que o sequencial digitador de chassi do veículo foi adulterado, tendo em vista que o sequencial identificador de chassi (NIV) original do veículo periciado é “9C2JC250XWR009916”, a numeração de série original do motor periciado é “JC25E- RS11143”, o motor periciado não pertence originalmente ao veículo periciado e a placa original do veículo é “MVO 4029”.

Além disso, fora realizado o Teste de Alcoolemia n. 00209, constatando um teor alcoólico de 0,72mg/l, o que caracteriza crime de conduzir veículo sob influência de álcool, o que foi confirmado pelo próprio denunciando que afirmou ter ingerido bebida alcoólica, consoante ID 114044802.

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CARLOS MAGNO DO CARMO ABREU como incurso na sanção do artigo 24 A da Lei n.º 11.340/06, artigo 306 e artigo 311, da Lei n. 9.503/97, em concurso material, com a aplicação das disposições da Lei 11.340/2006.”

Após o regular trâmite processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças julgou procedente a pretensão punitiva estatal. Na oportunidade, promoveu a
emendatio libelli
para adequar a capitulação jurídica dos fatos, condenando o réu pela prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), bem como pelos crimes tipificados no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), nos termos delineados na exordial acusatória (Id. 338306986).

Neste grau de jurisdição, a defesa delimita-se ao pleito de absolvição quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva e de adulteração de sinal identificador de veículo, além do pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto ao (i) crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-a da lei nº 11.340/06) a materialidade e a autoria delitivas encontram-se igualmente comprovadas nos autos, não havendo insurgência defensiva quanto à ocorrência dos fatos nem à sua atribuição ao acusado. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à alegada atipicidade da conduta, seja material seja por ausência de dolo.

No ponto, a defesa sustenta: (i) a ausência da vítima no domicílio no momento dos fatos; e (ii) a inexistência de dolo por parte do acusado.

Todavia, no que concerne ao primeiro argumento, sua refutação é imediata: a circunstância de a vítima não se encontrar no domicílio não afasta a tipicidade material da conduta, porquanto o teor dos incisos i) e iv) da medida protetiva é expresso e inequívoco ao impor o “ i)
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
” e a “
iv) proibição de frequentar a residência da vítima, seu local de trabalho, bem como a residência de seus familiares, com a finalidade de preservar-lhe a integridade física e psicológica
” (Id. 338306872 – Pág. 4), obrigações que subsistem de forma autônoma, independentemente da presença física da ofendida.

No que se refere ao elemento subjetivo do tipo, igualmente não prospera a alegação defensiva de ausência de dolo.

Com efeito, o dolo, no delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consubstancia-se na vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial que impõe restrições ao agente, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica de intimidação ou de efetivo prejuízo à vítima. Trata-se, portanto, de delito de mera desobediência qualificada, cujo núcleo reside na violação deliberada da medida protetiva regularmente imposta.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam, com suficiente nitidez, a presença desse elemento subjetivo.

Inicialmente, verifica-se que o apelante foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima (Id. 338306873), circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento quanto às restrições impostas. Assim, tinha plena ciência da proibição de se aproximar da residência da ofendida e de frequentar os locais a ela vinculados.

Não obstante, no dia dos fatos, dirigiu-se às imediações da residência da vítima, sendo visto pelo filho desta. Mais significativo, porém, é que, conforme as declarações prestadas na fase extrajudicial pelo filho da ofendida: Lucas Alves dos Santos (Id. 338306398 – Pág.1) este, advertiu expressamente de que o apelante, não poderia ali permanecer em razão da medida protetiva, o acusado respondeu que a via era pública e que passaria pelo local “sim”, iniciando, inclusive uma discussão entre ambos.

Confira-se:

“(...)QUE na data de hoje por volta das 19:30 horas, se encontrava em sua residência, do lado de fora, quando num dado momento o suspeito passou de frente conduzindo uma motocicleta de cor azul bem devagarinho, tendo o depoente dito ao suspeito que ele não poderia tá passando ali porque tinha medida protetiva contra ele, o qual respondeu o depoente dizendo que a rua era pública e ele iria passar ali sim, tendo ambos batido boca e o suspeito falado em tom de ameaça ao depoente: "cuidado", seguindo em frente em seguida(...)”

Tal manifestação evidencia, de forma inequívoca, não apenas a ciência da proibição, mas a deliberada opção por desconsiderá-la.

Importa frisar, ademais, que, embora Lucas não tenha sido ouvido em juízo, seu depoimento prestado na fase inquisitorial foi devidamente reforçado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas pela testemunha Jussan Fernandes da Silva, policial militar que atendeu à ocorrência, mas também pela própria dinâmica fática por ele narrada em juízo.

Com efeito, o referido policial confirmou que a guarnição foi acionada pelo filho da vítima, o qual relatou que o acusado se encontrava nas imediações da residência em comportamento agressivo, inclusive proferindo ameaças, tendo, ainda, retornado ao local em mais de uma oportunidade, mesmo após a intervenção policial. Acrescentou que, durante as diligências, o suspeito foi visualizado transitando nas proximidades, sendo reconhecido pela vítima e pela testemunha, o que motivou novas tentativas de abordagem.

Apenas para fins elucidativos, transcrevo o teor de seu depoimento prestado em juízo:

“(...)Eu me recordo que esse fato ele se desenvolveu em 2 ocorrências, porque primeiramente a gente foi acionado pelo filho da vítima, testemunha, e ele relatou, né, que o senhor, que o suspeito, ele estava no local agressivo e ameaçando ali os presentes. A gente deslocou na residência, porém nessa primeira chegada da guarnição policial, ele já tinha invadido do local. A vítima, relatou que tinha uma medida protetiva de urgência, né, contra o suspeito e aí que ele havia ameaçado as pessoas ali no local e durante a coleta de dados o suspeito passou ali no local aproximadamente uma quadra com a motocicleta, a vítima e a testemunha reconheceram visualmente que era suspeito, repassou pra gente a informação que era ele, que havia passado ali próximo da residência, a gente embarcou na viatura, tentou realizar uma abordagem. Infelizmente, naquela primeira tentativa não obtivemos êxito, retornamos na residência ali para orientar as partes nesse retorno a testemunha, relatou pra gente que o suspeito passou enquanto a guarnição estava tentando fazer o acompanhamento dele, passou ali no local novamente e, de acordo com a testemunha, ele estaria com uma arma longa atrás das costas. A gente então desceu da viatura novamente, orientou ali vítima, testemunha, ‘’ entrem pra dentro da residência, tranquem o portão, permaneçam dentro da residência com as portas trancada e qualquer retorno ali ou qualquer tentativa de contato dele aqui na parte externa, vocês mantenham contato com a guarnição policial E nesse momento, a gente continuou realizando o policiamento extensivo em rondas, no intuito de tentar localizar ele(...)”.

Essa convergência entre o relato inquisitorial e a prova oral produzida em juízo afasta qualquer alegação de fragilidade probatória, evidenciando que o conteúdo declarado por Lucas não permaneceu isolado, mas foi confirmado por testemunha ouvida sob o devido contraditório. Assim, revela-se legítima a utilização de tais elementos para a formação do convencimento judicial, sobretudo quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório dos autos.

A conduta, ademais, não se mostrou episódica ou acidental. Conforme narrado, o apelante retornou ao local em mais de uma oportunidade, passando reiteradamente em frente à residência, em comportamento que denota persistência na violação da ordem judicial.

Essa reiteração afasta, de maneira contundente, qualquer hipótese de descumprimento involuntário, erro de avaliação ou mera casualidade.

No ponto, convém ressaltar, a excelência observação realizada pela douta procuradoria-geral de justiça, no sentido de que “
o recorrente não residia nas imediações da casa da vítima, tampouco possuía vínculo empregatício ou familiar próximo ao local, o que afasta qualquer justificativa plausível para suas repetidas passagens pela residência.”
(Id. 344292895 – Pág.6).

Some-se a isso o fato de que, ao ser posteriormente localizado pela guarnição policial, o acusado ainda tentou evadir-se da abordagem, o que, embora não constitua elemento essencial do tipo, reforça o contexto de consciência acerca da ilicitude de sua conduta.

Nesse cenário, o dolo exsurge do próprio iter comportamental do agente: ciente da medida protetiva, advertido no momento dos fatos e, ainda assim, persistindo em circular pelas imediações da residência da vítima, o apelante revelou inequívoca vontade de descumprir a ordem judicial que lhe havia sido imposta.

Logo, inviável a pretendida absolvição.

No que se refere ao delito tipificado no art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), a defesa sustenta a absolvição do apelante, ao argumento de que, embora incontroversa a adulteração do veículo, não há elementos probatórios aptos a demonstrar que Carlos Magno tenha sido o responsável pela prática da referida conduta.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

À luz dos princípios que regem a persecução penal — notadamente a presunção de inocência e o
in dubio pro reo
—, não se revela juridicamente possível imputar a prática do núcleo típico do art. 311 do Código Penal com fundamento exclusivo na posse ou condução de veículo com sinais identificadores adulterados.

Com efeito, a simples detenção ou utilização do bem, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem a efetiva participação do agente na adulteração, não se presta a sustentar, com o grau de certeza exigido na seara penal, a responsabilização pelo verbo nuclear do tipo (“adulterar” ou “remarcar”).

No caso em exame, ainda que evidente a irregularidade do veículo — notadamente pela utilização de placa artesanal confeccionada em “metalão” —, tal circunstância, quando muito, pode sugerir eventual ciência da adulteração, o que, por si só, não se confunde, nem se aproxima, da prova segura de autoria.

A imputação construída pela acusação, e acolhida na origem, lastreou-se exclusivamente no fato de o apelante ter sido flagrado na condução da motocicleta adulterada, sem a produção de qualquer elemento adicional apto a vinculá-lo à execução material da conduta. Não houve diligências voltadas à identificação de instrumentos utilizados na adulteração, tampouco indicativos de que o apelante exercesse atividade relacionada à mecânica ou lanternagem, ou ainda prova testemunhal que o apontasse como responsável pela modificação dos sinais identificadores.

Os depoimentos colhidos em juízo tampouco suprem essa lacuna. A ex-convivente limitou-se a afirmar que o apelante possuía uma motocicleta “há muito tempo”, sem esclarecer se já se encontrava naquelas condições, ao passo que nenhuma testemunha presenciou ou indicou a prática da adulteração.

Confira-se, a propósito, os trechos do depoimento prestado em juízo pela vítima, no que se refere especificamente ao ponto em análise:

“Promotor de Justiça:
“(...)sobre esse fato que ele tinha uma moto, essa moto ele já tinha quando a senhora estava junto com ele?
” Vítima: “
Tinha uma moto aqui uma moto assim azul acho que é azul é preto não me lembro
”

Promotor de Justiça: “
A senhora se lembra mais ou menos quanto tempo se ele já tinha a moto há muito tempo ou se ele tinha acabado de comprar a moto pouco tempo antes da senhora separar dele
?” Vítima: “
O filho olha eu vou falar a verdade eu não me lembro tempo que ele tem essa moto”
Promotor de Justiça: “
Ah entendi tá bom eu não tenho mais pergunta muito obrigado”.”

Cumpre destacar, ainda, que o art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.562/2023, passou a tipificar a conduta daquele que conduz veículo com sinal identificador adulterado, quando deveria saber da irregularidade. Todavia, os fatos ora analisados ocorreram em
4.3.2023
, em momento anterior à vigência da referida alteração legislativa (
26.4.2023
).

Registro ainda, que a própria denúncia é expressa ao imputar ao apelante a prática da adulteração no mesmo contexto fático do dia 4.3.2023, ao consignar que “
na mesma situação, CARLOS MAGNO DO CARMO ABREU adulterou número de chassi e sinal identificador de veículo automotor e de seu componente
” (Id. 338306884 – Pág.2).

Assim, mostra-se incabível a aplicação da norma ao caso concreto, sob pena de indevida retroatividade de lei penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. À época dos fatos, exigia-se a demonstração da efetiva prática — ou participação direta — na adulteração física do sinal identificador, o que não restou comprovado.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“(...) A posse de veículo com sinal identificador adulterado, sem prova de participação na adulteração, não autoriza a condenação pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal, conforme a redação vigente à época dos fatos. (...)”
(TJMT, Apelação Criminal nº 0013878-92.2014.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20 de setembro de 2025).

“(...) 7. Quanto ao crime do art. 311, caput, do CP, não há nos autos prova segura de que os réus tenham praticado pessoalmente a adulteração dos sinais identificadores dos veículos. A mera posse do bem com sinais adulterados não autoriza, por si só, a condenação pelo referido tipo penal.8. O tipo penal do art. 311, §2º, III, do CP, que criminaliza a posse de veículo adulterado, não se aplica retroativamente aos fatos, ocorridos em 2017, por se tratar de norma penal mais gravosa.”

(
TJMT, Apelação Criminal nº 0002313-17.2017.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26 de novembro de 2025, Publicado em 2 de dezembro de 2025
).

Diante desse contexto, ausente prova segura e inequívoca de que o apelante tenha efetivamente praticado a conduta de adulterar ou remarcar o sinal identificador do veículo, não há como sustentar o decreto condenatório.

Isto posto, absolvo o apelante Carlos Magno do Carmo Abreu quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Via de consequência, a absolvição repercute no reconhecimento do concurso material anteriormente estabelecido, impondo o redimensionamento da resposta penal.

Remanescem, portanto, as condenações pelos delitos de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei nº 11.340/06), cuja pena foi fixada em 3 meses de detenção, e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (Art. 306 da Lei nº 9.503/97), apenado com 6 meses de detenção e 10 dias-multa, de modo que, a pena definitiva, resta redimensionada para
9 meses de detenção e 10 dias-multa
,
mantidas as demais disposições da sentença.

Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Art. 44, CP), uma vez que, tratando-se de crime praticado no contexto da Lei Maria da Penha a possibilidade de substituição é vedada a teor do enunciado da Súmula nº 588 do STJ, que dispõe:

“Súmula 588/STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver o apelante Carlos Magno do Carmo Abreu quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Via de consequência,

remanescem hígidas as condenações pelos delitos de descumprimento de medida protetiva, redefino a pena privativa de liberdade para
9 meses de detenção, além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto
, mantidos, no mais, os termos da sentença que não conflitarem com a presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026